Tribunal: TCU
Processo: 025.766/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 7868/2014, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função EDUCACAO, que teve como objeto Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (uma) Quadra Escolar (no da TCE no sistema: 320/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2753/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Manoel Luís Figueiredo Neto e Alcione Barbosa Viana, ex-prefeitos de Lagoinha do Piauí-PI, respectivamente, nas gestões 2013-2016 e 2017-2020, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Termo de Compromisso 7868/2014 (peça 5), firmado entre o FNDE e referido município, tendo por objeto a construção de uma quadra escolar. Considerando que o Sr. Manoel Luís Figueiredo Neto foi devidamente citado e o Sr. Alcione Barbosa Viana foi ouvido em audiência por este Tribunal, respectivamente, em razão das seguintes irregularidades: Irregularidade 1: Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Lagoinha do Piauí - PI, em face da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos, no âmbito do termo de compromisso descrito como "Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (uma) Quadra Escolar", no período de 31/1/2014 a 20/3/2019, cujo prazo encerrou-se em 19/5/2019. Irregularidade 2: não cumprimento do prazo originalmente estipulado para prestação de contas do termo de compromisso descrito como "Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (uma) Quadra Escolar", cujo prazo encerrou-se em 19/5/2019. Considerando que o primeiro responsável apresentou alegações de defesa às peças 41-45 e o segundo apresentou razões de justificativa à peça 51 e que, entre outros argumentos trazidos, consta a informação de que havia sido solicitada repactuação da obra junto ao FNDE; Considerando que, em resposta à diligência promovida por esta Corte de Contas, o FNDE informou que foi firmado o Termo de Compromisso 15.369/2023 (peça 85), emitido em 25/9/2023, com vistas à repactuação do ajuste original e à continuidade da obra, com a nova vigência fixada para 30/9/2025; Considerando que a iniciativa da repactuação, nos termos da Resolução FNDE 3/2021, afigurase alternativa de solução consensual de controvérsia que deve ser estimulada para as situações de obras inacabadas e paralisadas, a exemplo do caso concreto; Considerando que a solução consensual de retomada de obras com vistas à conclusão do objeto pactuado, revela-se preferível à continuidade de um processo de TCE, notadamente no que se refere à pretensão de ressarcimento, haja vista as incertezas quanto à efetiva recuperação dos valores constantes de eventual decisão condenatória, bem como a demora inerente ao processo de cobrança e execução dessas quantias; Considerando que a adoção de soluções consensuais para a conclusão de obras públicas paralisadas tem fundamento no art. 3o, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), no art. 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), além de estar em conformidade com a jurisprudência desta Corte (v.g. Acórdão 4199/2022-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria); Considerando que, no caso concreto, a celebração do termo de repactuação entre o FNDE e o município de Lagoinha do Piauí-PI se subsume ao previsto na legislação e jurisprudência acima mencionada; Considerando que, embora a iniciativa denote interesse das partes em retomar a execução do objeto ajuste, não há como garantir, antecipadamente, que o objetivo da avença será atingido, bem como que haverá o aproveitamento dos serviços que foram parcialmente executados (30,91% no Simec, peça 69, p. 1), sem a comprovação efetiva de que a obra será concluída segundo os termos originalmente pactuados; Considerando que somente será possível afastar a responsabilização dos ex-gestores se a parcela executada da obra apresentar alguma funcionalidade atual e efetiva para a coletividade, e não meramente potencial ( Acórdão 358/2017-TCU-Primeira Câmara , Relator Benjamin Zymler); Considerando que, conforme afirmado pela AudTCE, " afigura-se mais prudente sobrestar o julgamento desta TCE até que sobrevenha informação sobre a conclusão e o recebimento definitivo da obra pactuada no Termo de Compromisso 7868/2014, sem prejuízo de expedir determinação ao FNDE para que, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar do término da vigência do Termo de Compromisso 15369/2023 (peça 85), em 30/9/2025, envie a este Tribunal relatório conclusivo sobre a execução do termo de repactuação em questão "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 10, §1o, e 11 da Lei 8.443/1992, c/c 143, inciso V, "c", do Regimento Interno do TCU, em: a) sobrestar o julgamento da presente TCE até que sobrevenha aos autos documentação comprobatória quanto à conclusão e ao recebimento definitivo das escolas objeto do Termo de Compromisso 7868/2014, conforme o Termo de Repactuação 15369/2023, firmado entre o FNDE e o município de Lagoinha do Piauí-PI; b) determinar ao FNDE, nos termos da Resolução TCU 315/2020, que encaminhe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar do término da vigência do Termo de Compromisso 15369/2023 (peça 85), em 30/9/2025, relatório conclusivo sobre a execução do termo de repactuação firmado com município de Lagoinha do Piauí-PI; e c) enviar cópia desta deliberação aos responsáveis, ao FNDE e ao município de Lagoinha do Piauí-PI. 1. Processo TC- Processo 025.766/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Manoel Luís Figueiredo Neto (XXX.436.833-XX) e Alcione Barbosa Viana (XXX.384.443-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: município de Lagoinha do Piauí-PI. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Everardo Oliveira Nunes de Barros (OAB/PI 2789), representando Manoel Luís Figueiredo Neto e Flávio Henrique Andrade Correia Lima (OAB/PI 3273), representando Alcione Barbosa Viana. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.